Tribunal: TJPA
Processo: 0007213-84.2015.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007213-84.2015.8.14.0028

APELANTE: JBS SA CORTUME

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

E
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 54, § 2º, II, DA LEI 9605/98 C/C ART. 71, DO CPB.

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
ACOLHIDA.

DIANTE DA AUSÊNCIA DE PARÂMETROS NA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS QUE SIRVAM DE BASE AO CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO, A SOLUÇÃO MAIS RAZOÁVEL CONSISTE EM EQUIPARAR AS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE À MULTA, PARA EFEITO DE PRESCRIÇÃO, APLICANDO-SE, POR ANALOGIA, O ARTIGO 114, I, DO CPB.

DENÚNCIA RECEBIDA EM 18/01/2017, SENDO A SENTENÇA PROFERIDA EM 16/11/2020. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PUNIÇÃO PUNITIVA ESTATAL, NOS TERMOS DO ART. 107, IV, DO CPB, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DA DEMANDA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, acolhendo a preliminar prejudicial do mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte três.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Pacífico Lyra.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor
JBS CURTUME S/A e JBS FRIGORÍFICO S/A
, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que as condenou ao pagamento de 714 dias multa, no equivalente a 04 vezes o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, além de prestação de serviços à comunidade consistente na execução de obras de recuperação de áreas degradadas, direcionadas à recuperação de mananciais do rio Itacaiúnas e cursos hídricos existentes na Gleba Sororó, não podendo o montante das obras de recuperação ser inferior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), pela prática do crime previsto no artigo 54, § 2º, V, da Lei 9.605/98, c/c art. 71 do CPB.

Narrou a denúncia, ID 6876604, que os presentes fatos foram apurados nos autos de dois IPL’s, o de nº 40/2015.000253-1, autuado sob o nº 0019656-33.2016.8.14.0028, e o de nº 40/2015.000256-8, autuado sob o número 000721-84.2015.8.14.0028.

Conforme o que restou apurado no processo de nº 0019656-33.2016.8.14.0028, nos dias 29 e 30 de setembro de 2014, uma equipe do CPC Renato Chaves, acompanhada de uma equipe de policiais da Divisão Especializada em Meio Ambiente – DEMA, realizou vistoria na “Fazenda Jaqueira”, de propriedade do Grupo JBS S/A, localizada na Rodovia PA 150, km 10, às margens da estrada vicinal de acesso à Vila Café, localidade conhecida como Gleba Sororó, município de Marabá, Estado do Pará.

Que por ocasião da vistoria realizada na “Fazenda Jaqueira” foi encontrado um caminhão tanque, placa EDP-3783, com capacidade para 12 m3, descarregando efluente líquido juntamente com resíduos de coloração acinzentada diretamente sobre o solo, tendo o motorista do caminhão, Manoel Soares de Sousa, afirmado que o veículo pertencia à empresa JBS, frigorífico e curtume, e que já vinha realizando aquele serviço, transporte e descarte de efluente, há aproximadamente 08 meses; que uma equipe de funcionários da empresa JBS, coordenada pelo sr. Manoel Costa Grundmann, chegou ao local, tendo este se identificado como coordenador de ambiente corporativo da empresa JBS, e, questionado sobre a origem dos efluentes que estavam sendo descartados, disse que eram provenientes de uma das etapas do processamento do também denunciado Curtume JBS.

Conforme os autos, sobre toda a área da “Fazenda Jaqueira”, cerca de vinte e nove hectares, restou constatada a disposição diretamente sobre o solo de efluentes/resíduos, havendo por toda a área forte odor de matéria orgânica pútrida; que ao ser o sr. Manoel Costa Grundmann questionado pelos peritos do CPC Renato Chaves acerca da licença ambiental para fazer aquele despejo de resíduos, este respondeu que o processo de licenciamento estava em andamento junto, sendo constatado que no referido local havia uma área utilizada para compostagem de resíduos provenientes do curtume, dispostos diretamente sobre o solo, sem a realização de qualquer procedimento para sua utilização para este fim, sendo também constatado que próximo aos montes de descartes, efluentes líquidos (chorume), entravam em contato direto com o solo em razão da lavagem desses materiais pelas águas da chuva, sendo coletado uma amostra para análise dos peritos.

Que em consulta à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Marabá esta informou não constar de seus arquivos nenhum licenciamento das apelantes, bem como não constava local de disposição de resíduos na área denominada “Fazenda Jaqueira”.

Ainda no dia 29/08/2014, a equipe de peritos, juntamente com uma equipe da DEMA e das reclamantes, deslocou-se até a área que fica ao lado da “Fazenda Jaqueira” e coletaram amostras de água em um córrego para verificar a possibilidade de contaminação deste em decorrência da disposição de resíduos líquidos e sólidos diretamente sobre o solo da fazenda, tendo no mesmo dia tais equipes se deslocado até a área do curtume JBS, sendo confirmado pelo sr. Manoel Costa Grundmann que os efluentes do Frigorífico e do Curtume JBS, depois de tratados, eram misturados e encaminhados por tubulação única para serem descartados no rio Itacaiúnas, sendo tal informação comprovada pelo laudo pericial de nº 2015.01.000002-AMB, do qual conta que eram lançados resíduos líquidos diretamente da estação de tratamento de esgotos do curtume/matadouro e frigorífico JBS S/A, no rio Itacaiúnas, em total desconformidade com a legislação, com sólidos dissolvidos, principalmente material em estado coloidal e inorgânico, elevado parâmetro de nitrogênio amoniacal, acima do recomendado pela legislação, parâmetro de sulfeto 200 vezes maio que o recomendado pela legislação para lançamento de efluentes, sendo o sulfeto potencialmente tóxico ao ser humano, sendo ouvidas diversas testemunhas durante as investigações, tendo todas ajudado a esclarecer como se davam as práticas criminosas das ora apelantes.

Aduziu que em 26/05/2015, o sr. Manoel Soares de Sousa foi flagrado por policiais da DEMA realizando o descarte de resíduos sólidos diretamente no solo da “Fazenda Jaqueira”, através de um caminhão de propriedade da empresa JBS, sem qualquer licença ou autorização dos órgãos ambientais para proceder ao descarte, agindo sob ordem e orientação de Flávia Alves de Oliveira, encarregada da gestão ambiental das apelantes.

Restando constatada a conduta delituosa, o então flagranteado despejando resíduos sobre o solo da “Fazenda Jaqueira”, Manoel Soares de Sousa, recebeu voz de prisão, sendo conduzido e apresentado à autoridade policial juntamente com o veículo apreendido, sendo lavrado o respectivo auto de prisão em flagrante e, em razão dos depoimentos colhidos, que informavam que tal operação se dava em decorrência de ordens da srª. Flávia Alves Oliveira, gerente de meio ambiente das reclamantes, esta também restou denunciada.

Conforme a inicial acusatória, o laudo pericial nº 2015.01.000002-AMB, após análise dos resultados das coletas de águas superficiais dos efluentes líquidos e das informações obtidas in loco através das vistorias realizadas nos dias 29 e 30/09/2014, os peritos concluíram que as ora apelantes vinham provocando poluição ambiental em razão do lançamento de efluentes líquidos e resíduos sólidos diretamente sobre o solo da “Fazenda Jaqueira” e do lançamento de seus efluentes no rio Itacaiúnas em desconformidade com a legislação ambiental vigente e em níveis que podem resultar em danos à saúde humana, e que laudo pericial nº 2015.03.000004-AMB do IPC Renato Chaves, confeccionado após a vistoria realizada em 26/05/2015, oportunidade em que foram colhidas novas amostras de efluentes e resíduos sólidos descartados na “Fazenda Jaqueira”, atestou que no local havia resíduos do Frigorífico JBS e também do Curtume JBS S/A e que os danos ambientais citados nos laudos periciais anteriores restaram devidamente constatados, comprovando que a conduta delituosa não cessou, sendo continuadamente perpetrada, ressaltando que as apelantes não tinham licença para praticar as atividades de descarte de resíduos industriais líquidos e sólidos, sendo tal prática potencialmente poluidora.

Em razão de tais fatos, apresentou o representante do órgão ministerial denúncia contra as apelantes, contra a Srª. Flávia Alves Oliveira e o Sr. Manoel Soares de Sousa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 54, § 2º, V da Lei 9.605/98, c/c art. 71 do CPB e, contra as apelantes e a Srª. Flávia Alves Oliveira, pela prática dos crimes previstos nos artigos 60, da Lei 9.605/98, c/c art. 71 do CPB.

Em ID 6876674, recebida a denúncia.

Em ID 6876677/78/79/80, resposta à acusação de Manoel Soares de Sousa.

Em ID 6876681/82/83/84, resposta à acusação de Flávia Alves Oliveira.

Em ID 6876685/86/87/90, resposta à acusação de Frigorífico JBS S/A.

Em ID 6876691/92/93, resposta à acusação de JBS Curtume S/A.

Em ID 6876700, ratificado o recebimento da denúncia.

Em ID 6876708, embargos de declaração em razão de não manifestação do Juízo acerca da pretendida absolvição sumária, e, em ID 6876709, pedido de chamamento do feito à ordem para correção de alegados desvios processuais e renumeração dos autos, sendo a manifestação judicial proferida em ID 6876714.

Em ID 6876819, alegações finais Ministeriais.

Em ID 6876821/22/23, alegações finais de Flávia Alves Oliveira.

Em ID 6876826/27/28, alegações finais de Manoel Soares de Sousa.

Em ID 6876829/30/31/32/33, alegações finais de JBS Curtume S/A.

Em ID 6876834/35/36/37/38, alegações finais de JBS Frigorífico S/A.

Em ID 6876841/42/43/44, Sentença que, dando parcial provimento à denúncia, absolveu os denunciados Flávia Alves de Oliveira e Manoel Soares de Sousa, restando as ora apelantes JBS Frigorífico S/A e JBS Curtume S/A, nas sanções punitivas do art. 54, § 2º, V, da Lei 9.605/98, c/c art. 71 do CPB, restando a pena cominada, nos termos do art. 21 a 24 da Lei 9.605/98, restando as ora apelantes condenadas ao pagamento de 714 dias multa, no equivalente a 04 vezes o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, além da condenação em prestação de serviços à comunidade, consistente na execução de obras de recuperação de áreas degradadas, direcionadas à recuperação de mananciais do rio Itacaiúnas e cursos hídricos existentes na Gleba Sororó, não podendo o montante das obras de recuperação ser inferior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

Em ID 6876846, Embargos de Declaração, sendo estes rejeitados em decisão de ID 6876847.

Em ID 6876962 a 6877314, mídias.

Em ID 7543388, razões recursais da JBS Curtume S/A, requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação a ora apelante, tanto em relação à penalidade de multa, quanto em relação à penalidade de prestação de serviços à comunidade, pois, alega, para ambas as condenações deve incidir o entendimento jurisprudencial de que a prescrição punitiva da pessoa jurídica ocorre em 02 anos, nos termos do disposto no art. 114, I, do CP, além do reconhecimento da nulidade da prova pericial produzida ante a quebra da cadeia de custódia.

Quanto ao mérito, alega a ilegalidade da responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, uma vez que no presente feito não há descrição de participação de representante legal ou órgão colegiado da apelante, assim como não restou demonstrada a prática de qualquer conduta potencialmente lesiva ao meio ambiente tendo por finalidade beneficiar a empresa, afirmando serem frágeis e insuficientes o conjunto probatório trazido aos autos, além de serem inconsistentes as provas técnicas produzidas, afirmando que a pena de multa cominada viola os princípios da prévia definição legal e da legalidade, requerendo sua absolvição e, subsidiariamente, redução da pena de multa aplicada e o afastamento da pena restritiva de direitos uma vez que o prejuízo ambiental não restou constatado na região, sendo no mesmo sentido as razões recursais da JBS Frigorífico S/A, acostadas em documento de ID 7543390.

Em ID 11572645, foi determinada a baixa dos autos em diligência para apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público aos recursos interpostos.

Em ID 11572648, em contrarrazões, manifestou-se o Ministério Público pelo improvimento do recurso interposto pela JBS Curtume S/A.

Em ID 11572650, em contrarrazões, manifestou-se o Ministério Público pelo improvimento do recurso interposto pela JBS Frigorífico S/A.

Nesta Superior Instância, ID 12449044, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
dos recursos.

O feito foi levado à mesa para julgamento em 25/04/2023, tendo a Desª. Vânia Silveira pedido vistas dos autos e, em seguida, arguiu suspeição para atuar, conforme decisão de ID 15055173.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor
JBS CURTUME S/A e JBS FRIGORÍFICO S/A
, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que as condenou ao pagamento de 714 dias multa, no equivalente a 04 vezes o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, além de prestação de serviços à comunidade consistente na execução de obras de recuperação de áreas degradadas, direcionadas à recuperação de mananciais do rio Itacaiúnas e cursos hídricos existentes na Gleba Sororó, não podendo o montante das obras de recuperação ser inferior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), pela prática do crime previsto no artigo 54, § 2º, V, da Lei 9.605/98, c/c art. 71 do CPB.

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos, e, em havendo questões preliminares, passo à respectiva análise.

PRELIMINAR

DA PRESCRIÇÃO –
Aduzem as apelantes que resta prescrita a pretensão punitiva das respectivas pessoas jurídicas, pois esta se rege pelo que disposto no art. 114, I, do CPB, em dois anos, e, em tendo a denúncia sido recebida em 18 de janeiro do ano de 2017, e a sentença penal condenatória proferida em 16 de novembro do ano de 2020, já houve o transcurso do referido prazo prescricional, devendo esta ser reconhecida pela Corte, nos termos do que determinado no art. 107, IV, do CPB.

Analisando detidamente os autos, reconheço advir razão às apelantes.

A Lei de Crimes Ambientais não possui previsão legal sobre a prescrição das penas cominadas aos crimes ambientais imputados à pessoa jurídica, sendo certo, porém, que inexiste posição pacífica sobre o assunto na doutrina e jurisprudência pátrias.

Efetivamente se denota que desde o recebimento da denúncia, em 18/01/2017, até a data da prolação da sentença, em 16/11/2020, já transcorreram mais de três anos, não tendo ocorrido neste período qualquer ato interruptivo ou suspensivo da prescrição que, ao meu entender, é aquele previsto no art. 114, I, do CPB, pois as pessoas jurídicas são legalmente restritas, na penalização pela prática de crimes ambientais, às penas de multa, restritivas de direitos e prestação de serviços à comunidade, não cominando a Lei a tais pessoas pena privativa de liberdade e como penas restritivas de direitos são previstas a suspensão de atividades, a interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade, e a proibição de contratar com o Poder Público, assim como dele obter benefícios.

A título de prestação de serviços à comunidade, preconiza o custeio de programas e de projetos ambientais, execução de obras de recuperação de áreas degradas, manutenção de espaços públicos e contribuições a entidades ambientais, como determina a legislação ambiental vigente e como restou cominado na sentença ora atacada, sendo de fácil contatação, portanto, que todas essas penas – multa, restritivas de direito e serviços à comunidade –, envolvem algum tipo de medida destinada a fazer cessar o dano ambiental decorrente da conduta delituosa, ou, a reparação do dano causado, uma vez que o bem maior tutelado pela Lei é justamente o meio ambiente, sendo certo, contudo, que nenhuma dessas penas pretende findar em definitivo com a atividade empresarial, mas apenas e tão somente saneá-la, pois a extinção da atividade empresária só será buscada se restar comprovado que a atividade desenvolvida tinha com preponderância a viabilização do dano ambiental, e, em caso contrário, visa a Lei o saneamento da atividade lesiva ao meio, preservando a atividade empresarial que deve ser exercida de modo que não o prejudique. Porém, é omissa a Lei 9.605/98, por não tratar sobre a questão da prescrição em relação às pessoas jurídicas, se fazendo necessário, nos termos do art. 79, se buscar a aplicação subsidiária dos Códigos Penal e Processual Penal brasileiros, surgindo assim uma celeuma acerca da questão, uma vez que alguns defendem que deve ser aplicado à pessoa jurídica que comete crime ambiental as regras do art. 109 do CP, tendo em vista que traz ele mandamento no sentido de que se aplicam às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as penas privativas de liberdade.

Parte da doutrina e jurisprudência, contudo, entende que deve incidir a regra do art. 114 do CPP, relativa à pena de multa, de modo que seria o prazo prescricional de dois anos para as pessoas jurídicas.

Vejamos o dispositivo:

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

Aqueles que defendem essa tese partem do argumento de que tal proceder consistiria em uma interpretação
in bonam partem
e que este encontra fundamento lógico no argumento de que o art. 109 do CP abrange tão somente penas restritivas de direito quando substitutivas das penas privativas de liberdade, enquanto o art. 114, inciso I, alcança justamente penas de multas, de forma autônoma, da forma como preconizado pela lei ambiental, assim como as penas não privativas de liberdade também autônomas. Seria uma interpretação em obediência ao princípio da reserva legal e à vedação da analogia
in malam partem
.

Com finco neste posicionamento, sigo o entendimento da necessária interpretação sistemática do ordenamento jurídico, para evitar contradições e injustiças, e que afasta a analogia
in malam partem
, mas que, ao mesmo tempo que resguarda o meio ambiente protege a atividade econômica na medida em que já pacificada a tese, fixada em repercussão geral, de que é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.

Sigo, portanto, a vertente de que a prescrição da pena cominada aos crimes ambientais para pessoas jurídicas deve se pautar na regra do art. 114, inciso I, do CPB, isto é, deve ser de dois anos, já tendo esboçado tal entendimento, inclusive, em voto recente, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº
0000110-49.2012.8.14.0701, que esteve sob minha relatoria, restando este assim ementado, in verbis:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME AMBIENTAL. ART. 54, § 2º, II, DA LEI 9605/98.

SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

REFORMA DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE.
Diante da ausência de parâmetros na Lei de Crimes Ambientais que sirvam de base ao cálculo da prescrição, a solução mais razoável consiste em equiparar as penas restritivas de direito e prestação de serviços à comunidade à multa, para efeito de prescrição, aplicando-se, por analogia, o artigo 114, I, do CPB.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Como já ressaltado, as penas cominadas às pessoas jurídicas na Lei 9605/98, são destinadas a fazer cessar conduta maléfica ao meio ambiente e, sobretudo, a reparar o dano ambiental, já tendo o Supremo Tribunal Federal determinado que a pretensão de reparação civil do dano ambiental é imprescritível. A respeito, veja-se:

É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental. STF. Plenário. RE 654833, Rel. Alexandre de Moraes, julgado em 20/04/2020 (Repercussão Geral – Tema 999)

Assim, é possível inferir que a prescrição penal do crime cometido pela pessoa jurídica não acarretará necessária e diretamente prejuízo ao meio ambiente, pois permanecerá possível o ajuizamento de ação para reparação civil do dano ambiental a qualquer tempo, já que imprescritível.

Restando afastada, de forma absoluta, uma interpretação inclinada a refutar o prazo prescricional de dois anos para as condutas imputadas à pessoa jurídica contra o meio ambiente, pois, ainda que seja certo afirmar que a inércia do Poder Público em âmbito criminal pode vir a fragilizar a responsabilização da pessoa jurídica por crime ambiental ao preconizar exíguo lapso temporal para tanto, a reparação do dano provocado não será prejudicada, pois pode ser perquirida a qualquer tempo, o que conduz à uma interpretação que dá harmonia à sistemática legal da tutela ao meio ambiente.

Assim, ainda que o prazo de dois anos pareça exíguo para responsabilização daquele que agiu contra o meio ambiente - que possui tutela constitucional, o próprio ordenamento jurídico – tese fixada em repercussão geral pelo STF – traz solução adequada e suficiente para garantir essa tutela quando estipula que a reparação do dano em questão pode ser reclamada a qualquer tempo, sendo tal solução consonante com a proteção constitucional que é dada a atividade empresarial, nos termos do art. 170 da CF.

Dito isto, e
considerando que o sujeito ativo se trata de pessoa jurídica,
bem como a ausência de parâmetros na Lei de Crimes Ambientais que sirvam de base ao cálculo da prescrição, tenho por mais razoável equiparar as penas restritivas de direito e prestação de serviços à comunidade à multa para efeito de prescrição, devendo, por analogia, ser adotado o prazo prescricional de dois anos, nos termos do art. 114, I, do CPB, e, tendo em vista que a denúncia foi recebida em 18/01/2017, sendo a sentença proferida em 16/11/2020, há que ser reconhecida a prescrição da punição punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV, do CPB.

Acerca da questão, colaciono entendimento jurisprudencial, veja-se:

HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. PESSOA JURÍDICA. pena de multa e de prestação de serviços à comunidade. PRESCRIÇÃO. ART. 114, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
A PENA APLICADA ÀS PESSOAS JURÍDICAS, ISOLADA, CUMULATIVA OU ALTERNATIVAMENTE, PRESCREVE EM DOIS ANOS. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PUNIBILIDADE EXTINTA.
REVOGAÇÃO DE ORDEM DE PRISÃO EM DESFAVOR DA PACIENTE, REPRESENTANTE LEGAL. habeas corpus conhecido e ordem concedida. (TJPR - 2ª Câmara Criminal - 0074023-27.2022.8.16.0000 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR JOSCELITO GIOVANI CE - J. 06.02.2023) (TJ-PR - HC: 00740232720228160000 * Não definida 0074023-27.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/02/2023) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME AMBIENTAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA –
1) PRELIMINAR DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA - DELITO DO ART. 46, DA LEI N. 9.605/98 – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A AMBOS APELANTES
– 2) MÉRITO – ART. 299, CP - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E

MATERIALIDADE COMPROVADAS – INFORMAÇÕES FALSAS INSERIDAS NO SISTEMA SISFLORA – CRÉDITOS DE MADEIRAS INEXISTENTES E GUIA FLORESTAIS IRREGULARES – PROVAS ROBUSTAS – LAUDO PERICIAL DA MADEIRA – PRESCINDIBILIDADE PARA A CONFIRMAÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – CONDENAÇÃO MANTIDA - 3) DE OFÍCIO – CORREÇÃO DO CÁLCULO DA PENA – ERRO MATERIAL – REAJUSTE - 4) CONTINUIDADE DELITIVA – REDUÇÃO FRAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – REPETIÇÃO DA CONDUTA POR VÁRIAS VEZES EM PERÍODO DE 1 ANO – PROPORCIONALIDADE – APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO DO CRIME AMBIENTAL E DE OFÍCIO REAJUSTE DA PENA DA FALSIDADE IDEOLÓGICA DIANTE DE ERRO MATERIAL. A DECISÃO É DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ. 1 – Restando o proprietário da empresa, condenado à pena privativa de liberdade e, ao final, verificando-se o lapso prescricional, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser decretada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua forma retroativa.
Para a penalidade imposta à pessoa jurídica, na ausência de previsão legal para a prescrição na Lei de Crimes Ambientais, aplica-se o prazo prescricional bienal do art. 114 do CP, relativo à pena de multa. Interpretação diversa configuraria analogia in malam partem.
2. (...). (TJ-MT 00019916020168110101 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 18/05/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/05/2022) (GRIFEI).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME AMBIENTAL. PESSOA JURÍDICA. PENA DE MULTA. PRESCRIÇÃO. ART. 114, INCISO II, DO CP.
Nos crimes ambientais praticados por pessoas jurídicas, a prescrição da pretensão punitiva, ocorre em dois anos, aplicando-se o art. 114, inciso I, do Código Penal, por equiparação, na falta de previsão específica.
Precedentes desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça. Recurso improvido, por maioria. (TJ-RS - RSE: 70072687791 RS, Relator: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 30/03/2017, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2017) (GRIFEI).

Pelo exposto,
conheço e acolho a preliminar de prescrição
e, por ser a mesma prejudicial do mérito, deixo de adentrar ao mérito recursal, declarando extinta a punibilidade das apelantes, JBS Curtume S/A e JBS Frigorífico S/A, com fulcro nos artigos 107, IV e 114, I, do CPB, ressaltando, uma vez mais, a

imprescritibilidade da pretensão de reparação civil de dano ambiental.

É como voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/08/2023